Tribunal: TJDFT
Processo: 0001300-22.2019.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABUSO DE CONFIANÇA. PRELIMINAR. ANPP. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. ABUSO DE CONFIANÇA. COMPROVAÇÃO. PRIVILÉGIO. APLICAÇÃO INADEQUADA. MANUTENÇÃO. NE REFORMATIO IN PEJUS.
I - O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), inovação legislativa que tem por finalidade obstar a ação penal, deve retroagir para aplicação em casos de delitos praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019. Entretanto, apenas quando ainda não deflagrada a ação penal.
II - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
III - Não é possível a aplicação do princípio da insignificância se o prejuízo causado à vítima não é ínfimo, bem como se configura elevada a reprovabilidade da conduta.
IV - Segundo pacífico entendimento jurisprudencial, a monitoração do local dos fatos sistema de segurança não tem o condão de tornar o crime impossível.
V - Deve ser mantida a qualificadora de abuso de confiança se comprovado que o réu exercia função de caixa do estabelecimento comercial e se aproveitou deste fato para praticar o delito, registrando apenas uma unidade da mercadoria, enquanto o comparsa subtraia mais de trinta unidades.
VI - Inviável a substituição da pena corporal apenas por multa ou aumento da fração aplicada pelo privilégio, tendo em vista que não se mostram suficientes para a correta reprovação da conduta, dadas as peculiaridades do caso.
VII - Considerando que a qualificadora do abuso de confiança é de natureza subjetiva, não seria adequada a aplicação do privilégio que será mantido, entretanto, diante do óbice para correção da sentença em prejuízo do réu no recurso exclusivo da Defesa.
VIII - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.